Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700076-06.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIANA GOMES CALACIA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do pje 0793863-12.2024.8.07.0016, que deferiu o pedido liminar. O agravante alega preliminarmente a incompetência do Juizado especial para julgar causa complexa que necessita da realização de prova pericial para se constatar a existência de moléstia grave. Sustenta que a pretensão da autora, ora agravada, encontra óbice em texto expresso na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, inciso XIV, posto que não foi reconhecida a doença grave, como faz prova o laudo pericial anexado, ID 222767162 (autos de origem). Ressalta a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Aduz que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o Distrito Federal está impedido de cobrar os créditos tributários a que faz jus sem justo motivo. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão agravada e por via de consequência, autorizar a cobrança do crédito discutido nos autos, e, no mérito a confirmação da tutela provisória, declarando-se a legalidade da cobrança do tributo. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, pje 0793863-12.2024.8.07.0016, verifica-se que o Juízo “a quo” proferiu a decisão agravada, ID 221361163, deferindo o pedido da tutela de urgência, com o fundamento de que a autora comprovou que é servidora publica aposentada do GDF, e portadora de doença devidamente prevista na lei (cardiopatia grave), conforme relatório médico de ID 221104699, fazendo jus ao menos em analise perfunctória à isenção do imposto de renda na forma requerida. Afirmou que o perigo de dano também encontrava-se presente, uma vez que a pessoa diagnosticada com esse tipo de doença, como é sabido, tem considerável incremento de despesas relacionadas ao tratamento da enfermidade, seja com serviços médicos e de exame ou laboratoriais, seja com os medicamentos, que normalmente são de elevado valor. O agravante informa que não foi reconhecida a doença grave, como faz prova o laudo pericial anexado (ID 222767162 dos autos de origem). Em consulta ao referido documento nos autos de origem, verifica-se tratar de manifestação da Coordenação de Perícias Médicas da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, que informa que a autora, ora agravada, requereu a isenção administrativamente, e que passou por perícia em 15/02/2023 (laudo médico pericial 125/2023), com a seguinte conclusão: “O periciando não é portador de doença especificada em lei, no momento”, e que não houve pedido de reconsideração ou recurso da referida decisão. Informam, ainda, que os documentos juntados pela autora não são suficientes para o reconhecimento de que é portadora de doença grave prevista em lei, sendo necessária avaliação por meio de exame clínico composto de anamnese e exame físico geral e específico aplicados como parte de uma perícia médica. O cerne da discussão cinge-se em averiguar a questão da viabilidade ou não da suspensão imediata de descontos de imposto de renda sobre a remuneração da agravada. No presente caso, dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. A Súmula n°. 598 do Superior Tribunal de Justiça dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. Entendo que o relatório médico anexado pela agravada ID 221104699, de 29/11/2024, não demonstra de forma circunstanciada tratar-se de cardiopatia grave, devendo aguardar-se o contraditório. Ademais, detém a administração pública discricionariedade para a prática dos seus atos, observando o interesse público e as delimitações estabelecidas pela Lei. Assim, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão proferida nos autos de no. 0793863-12.2024.8.07.0016, objeto do agravo, que determinou que o Distrito Federal se abstenha de descontar o imposto de renda dos rendimentos da agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito